Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-22.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECU??O PENAL. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO CUSTOS LEGIS REFERENTES ? AUS?NCIA DE DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE EM RECORRER. DESCABIMENTO. AGRAVANTE QUE DEMONSTROU DE FORMA SUSCINTA AS RAZ?ES DO SEU INCONFORMISMO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE QUE TROUXE PREJU?ZO AO RECORRENTE, O QUE DEMONSTRA SEU INTERESSE EM RECORRER. PRELIMINARES REJEITADAS. M?RITO. PEDIDO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE. IMPROCED?NCIA. SENTEN?A CONDENAT?RIA TRANSITADA EM JULGADO. EXECU??O DEFINITIVA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. PRELIMINAR DE AUS?NCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. O agravante pleiteia a reforma da decis?o porque, no seu entender, tem o direito de responder o processo em liberdade, tendo em vista que sua execu??o s? pode acontecer depois do tr?nsito em julgado da senten?a condenat?ria. Desse modo, ainda que de forma suscinta, o recorrente demonstrou seu inconformismo com a decis?o guerreada. Preliminar rejeitada.2. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE EM RECORRER, SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. N?o h? que se falar em aus?ncia de interesse recursal, uma vez que a decis?o agravada lhe trouxe preju?zo quando indeferiu seu requerimento.3. M?RITO. O agravante pleiteia a reforma da decis?o porque, no seu entender, tem o direito de responder o processo em liberdade, tendo em vista que sua execu??o s? pode acontecer depois do tr?nsito em julgado da senten?a condenat?ria. Ocorre que o pedido n?o pode ser acatado, uma vez que o tr?nsito em julgado da senten?a condenat?ria ocorreu em 13/06/2017, tratando-se, portanto, de execu??o definitiva, o que impede a concess?o de liberdade ao agravante.4. Agravo conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0001081-22.2020.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
AGRAVANTE: CLÉBER GONÇALVES DIAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO CUSTOS LEGIS REFERENTES À AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE EM RECORRER. DESCABIMENTO. AGRAVANTE QUE DEMONSTROU DE FORMA SUSCINTA AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE QUE TROUXE PREJUÍZO AO RECORRENTE, O QUE DEMONSTRA SEU INTERESSE EM RECORRER. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
O agravante pleiteia a reforma da decisão porque, no seu entender, tem o direito de responder o processo em liberdade, tendo em vista que sua execução só pode acontecer depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Desse modo, ainda que de forma suscinta, o recorrente demonstrou seu inconformismo com a decisão guerreada. Preliminar rejeitada.
2.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE EM RECORRER, SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
Não há que se falar em ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada lhe trouxe prejuízo quando indeferiu seu requerimento.
3.

MÉRITO.
O agravante pleiteia a reforma da decisão porque, no seu entender, tem o direito de responder o processo em liberdade, tendo em vista que sua execução só pode acontecer depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ocorre que o pedido não pode ser acatado, uma vez que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 13/06/2017, tratando-se, portanto, de execução definitiva, o que impede a concessão de liberdade ao agravante.
4.

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

CLEBER GONÇALVES DIAS
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido para responder o processo em liberdade, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que tem o direito de responder o processo solto, uma vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a sentença só pode ser executada após o trânsito em julgado.

Pede o provimento do agravo a fim de que possa responder o processo em liberdade.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso, uma vez que se trata de execução definitiva da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
suscitou as preliminares de ausência de dialeticidade, pois o agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada e falta de interesse recursal, uma vez que a sentença condenatória transitou em julgado. No mérito, afirma que não houve qualquer equívoco na decisão agravada.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

PRELIMINARES SUSCITADAS PELO CUSTOS LEGIS

O
Custos legis
suscitou as preliminares de ausência de dialeticidade, pois o agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada e falta de interesse recursal, uma vez que a sentença condenatória transitou em julgado.

Com efeito, o agravante pleiteia a reforma da decisão porque, no seu entender, tem o direito de responder o processo em liberdade, tendo em vista que sua execução só pode acontecer depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Desse modo, ainda que de forma suscinta, o recorrente demonstrou seu inconformismo com a decisão guerreada.

Outrossim, não há que se falar em ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada lhe trouxe prejuízo quando indeferiu seu requerimento.

Por isso, rejeito as preliminares suscitadas pelo
Custos legis
.

MÉRITO

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 214 c/c 224, alínea ¿a¿ e 71 do CP.

Depois de transitada em julgado a sentença condenatória, o agravante requereu, perante o juízo a quo, sua liberdade, tendo em vista que a sua execução só poderia ter início depois de esgotados todos os recursos.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA SENTENÇA

O agravante pleiteia a reforma da decisão porque, no seu entender, tem o direito de responder o processo em liberdade, tendo em vista que sua execução só pode acontecer depois do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ocorre que o pedido não pode ser acatado, uma vez que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 13/06/2017, tratando-se, portanto, de execução definitiva, o que impede a concessão de liberdade ao agravante.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator